Tribunal: TJMT
Processo: 0000384-04.2019.8.11.0005
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0000384-04.2019.8.11.0005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARLOS CIRINO - CPF: 826.580.218-87 (AGRAVADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 723.530.749-87 (ADVOGADO), JOSE BERILO DOS SANTOS - CPF: 496.938.409-68 (ADVOGADO), EDNEIA CARMO DA SILVA - CPF: 056.885.518-36 (AGRAVADO), VALDECI JOSE CIRINO - CPF: 064.333.018-60 (AGRAVADO), ROSALIA MARIA DE OLIVEIRA CIRINO - CPF: 120.192.818-48 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – ART. 1.030, §2º, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ALEGADA INAPLICABILIDADE DO PARADIGMA RESP 1.850.512/SP (TEMA 1.076/STJ) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Com a implantação do sistema de precedentes qualificados no ordenamento processual brasileiro, julgado o processo representativo da controvérsia, os demais processos com idêntica matéria de direito que coincidir com a orientação do STJ deverão ser inadmitidos (art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC).

2. Nas razões do agravo interno previsto no art. 1.030, §2º, do CPC, deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o seu desacerto ou o equívoco na aplicação de precedente do STJ em recurso especial representativo da controvérsia, isto é, que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado.

3. O Superior Tribunal de Justiça julgou pela sistemática de recursos repetitivos o Tema 1.076/STJ, e fixou as seguintes teses:
“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

4.
In casu
, a Câmara Julgadora decidiu em conformidade com o referido tema, uma vez que arbitrou os honorários sucumbenciais nos percentuais previstos no CPC, os quais foram calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

5. Mantém-se a decisão que negou seguimento ao recurso especial, pois se encontra em conformidade com a orientação dos REsp n. 1.850/512/SP (Tema 1076).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno proposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos - Tema 1076/STJ (ids.

134270153 e 130845199).

A parte agravante alega, em síntese, inaplicabilidade do Tema 1.076/STJ, uma vez que
“(a) Em consulta ao relatório do RECURSO ESPECIAL Nº 1.850.512 - SP(2019/0352661-7)1, onde fora firmada a tese do TEMA 1.076, primeiro denota que se trata de feito de origem fiscal, ao passo que o presente não ostenta essa natureza; (b) Segundo, lá houve resistência à pretensão do adverso (fisco) em relação à parte beneficiada com os honorários sucumbenciais (contribuinte), já nos presentes autos resta claro que o recorrente não apresentou qualquer resistência à pretensão dos recorridos”.

Assevera que
“(...)no Recurso Especial defende-se ainda a existência de omissão pela não apreciação dos critérios necessários para a condenação em honorários, mesmo que não seja por arbitramento, ponto necessário e essencial para o deslinde de lides da espécie conforme reconhecido no RECURSO ESPECIAL Nº 1.850.512”.

Ao final, requer que seja exercido o juízo de retratação da decisão para manter o sobrestamento do Tema 1.046.

Recurso tempestivo (id. 134275186).

Contrarrazões (id. 137416176) .

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 1.030, I e III, e § 2º, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que negar recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos.

Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos

(...) III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional

(...) 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”.
(g.n)

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

No caso, o recurso especial não foi admitido em razão de o acórdão recorrido estar em consonância com a orientação dos repetitivos REsp n. 1.850.512/SP (
Tema 1076
), consoante transcrição abaixo:

“(...)
Da sistemática de recursos repetitivos.

(...) Logo, é o caso de aplicação exclusiva do
Tema 1.076, em sua primeira tese.

Assim,
no presente caso,
o órgão fracionário deste E. Tribunal arbitrou os horários sucumbenciais nos percentuais previstos no CPC, os quais foram calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

Partindo dessas premissas, constata-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que ambos os Tribunais entenderam que o § 8º do artigo 85 do CPC (fixação dos honorários por equidade)
não
deve ser aplicado nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Ante o exposto:

a)
determino
o dessobrestamento do presente recurso pelo Tema 1.046; e

b)
nego seguimento
ao recurso especial pela sistemática de recursos repetitivos
(Tema 1.076),
com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC.

Publique-se. Cumpra-se.

Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça”
(id. 130845199)

Nesse contexto, na hipótese de agravo interno proposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos, é imprescindível que se demonstre que os recursos paradigmas utilizados como fundamento não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

Pois bem.

Em que pese as argumentações do agravante de inexistência de similitude entre a situação jurídica do presente caso com o repetitivo eleito para a fixação da tese referente ao Tema 1.076/STJ, uma vez que o feito trata-se de ordem fiscal e houve resistência à pretensão da parte contrária (fisco) em relação à parte beneficiada com os honorários sucumbenciais (contribuinte), estas não merecem prosperar.

Na sistemática de recursos repetitivos apresentada no Código de Processo Civil, o STJ define uma tese que deve ser aplicada aos processos em que se discute idêntica questão de direito. (
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Precedentes/informacoes
).

Como se vê, o que é levado em consideração é a tese firmada no recurso eleito perante a sistemática de precedentes.

E, depois de julgado o repetitivo, se deve aplicar o que determina o artigo 1.030, “b” do CPC,
in verbis
:

“1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

(...) b)
a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos”.

No tema 1.076/STJ, a questão submetida a julgamento foi a seguinte:
“(...) definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
”, que posteriormente o STJ firmou a respectiva tese:
“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
.
ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Desse modo, verifica-se que o alcance da questão levada a julgamento do repetitivo engloba os casos que se discute a norma inserida no § 8º do artigo 85 do CPC.

Como consta na decisão de admissibilidade recursal, o acórdão recorrido decidiu em conformidade com o Tema 1076/STJ,
in verbis
:
“(...) o órgão fracionário deste E. Tribunal arbitrou os horários sucumbenciais nos percentuais previstos no CPC, os quais foram calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Partindo dessas premissas, constata-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que ambos os Tribunais entenderam que o § 8º do artigo 85 do CPC (fixação dos honorários por equidade)
não
deve ser aplicado nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”.

No entanto, correta a decisão recorrida que adequou a tese firmada no repetitivo com o que foi decidido pelo acórdão recorrido.

Em relação ao argumento de que há omissão na decisão pela não apreciação dos critérios necessários para a condenação em honorários, não há possibilidade de acolhimento visto que a própria decisão de admissibilidade citou que o acórdão recorrido se manifestou sobre os parâmetros adotados dos honorários sucumbenciais. Confira-se:

“Assim,
no presente caso
,
o órgão fracionário deste E. Tribunal arbitrou os horários sucumbenciais nos percentuais previstos no CPC, os quais foram calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
. Partindo dessas premissas, constata-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que ambos os Tribunais entenderam que o § 8º do artigo 85 do CPC (fixação dos honorários por equidade)
não
deve ser aplicado nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”.
(id. 130845199) (g.n)

Por fim, no quer diz respeito ao pedido de que deve ser proferida decisão de retratação para que o feito fique sobrestado pelo Tema 1.046/STJ, há perda do interesse recursal, na medida em que o referido tema foi cancelado pela Corte Superior diante do julgamento do Tema 1.076/STJ.

Dessa forma, no presente caso,

verifica-se que a parte agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora agravada sendo o caso de se manter a inadmissão do recurso especial, que aplicou o Tema 1076/STJ.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022